Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714498-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROCHELLE VIEIRA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECEBIMENTO. ILEGALIDADE CONSTATADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÕES ILEGAIS. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal no texto da peça do recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte. 2. A parte apelante é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, constatou-se a percepção ilegal de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério – TIDEM nos períodos de 01/03/2006 a 31/12/2006, 01/03/2007 a 30/11/2007, e 01/09/2010 a 28/02/2011, razão pela qual foi instaurado o processo administrativo no 0080-005833/2016, no qual foi apurada a irregularidade da percepção da gratificação e a parte apelante foi notificada sobre o dever de ressarcir os cofres públicos. 3. Quanto à gratificação por dedicação exclusiva discutida nestes autos, a Lei Distrital n. 356, de 20/11/1992, que foi regulamentada pelo Decreto n. 14.413, de 25/11/1992, instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM – para os integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal. 4. É fato incontroverso que a parte apelante tinha conhecimento do impedimento para exercício de atividade laboral privada, especialmente pelo fato de que a TIDEM somente é paga aos servidores que, por meio de assinatura de termo específico, aderem à jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, portanto, há prova robusta no sentido de que a parte apelante agiu de má-fé ao exercer atividade remunerada na iniciativa privada ao mesmo tempo que percebia a gratificação para dedicação exclusiva. Assim, afastada a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 5. Entendimento fixado no Tema 1.009 do STJ, uma vez que, comprovada a má-fé da servidora pública apelante, não há que se falar em decadência, devendo apenas ser observada a prescrição, o que, no caso concreto, não ocorreu. 6. Apesar do teor do art. 1o do decreto no. 20.910/1932 que cita a data do ato ou fato como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o entendimento jurisprudencial a respeito é no sentido da adoção da Teoria da Actio Nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição se inicia a partir do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela administração pública. Como o processo administrativo iniciou-se dentro do prazo prescricional contado a partir da ciência inequívoca da administração pública sobre a irregularidade no recebimento da gratificação, afasta-se a tese de prescrição. Precedentes do TJDFT. 7. A necessidade de que os cálculos a serem realizados pela Fazenda Pública tenham como base de cálculo o valor líquido da gratificação, excluindo-se os valores que dela foram descontados a título de imposto de renda e previdência social, bem como a correção monetária tem por termo inicial o recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação do servidor para pagamento da dívida. Precedente TJDFT. 8. Não há que se falar em incorporação da TIDEM a ser descontada do valor percebido indevidamente, pois embora haja previsão legal da alegada incorporação ao vencimento, em percentuais fixados em lei, tal incorporação pressupõe, por lógica, a legalidade do exercício exclusivo do Magistério no Distrito Federal, o que não é o caso sob análise, haja vista que comprovada a má-fé da parte apelante ao exercer atividade laboral enquanto recebia gratificação para o exercício do magistério em regime de exclusividade. 9. Concedida a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE e PARCIALMENTE PROVIDO determinar que o Distrito Federal tome como base de cálculo o valor líquido da gratificação por atividade exclusiva indevidamente recebida pela parte apelante. No recurso especial, a recorrente afirma a ocorrência de decadência do direito da parte recorrida, uma vez que decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do primeiro recebimento da gratificação por dedicação exclusiva por ela percebida, TIDEM. Subsidiariamente, assevera que a pretensão ressarcitória referente aos períodos de 1o/3/2006 a 31/12/2006, 1o/3/2007 a 30/11/2007 e 1o/9/2010 a 28/02/2011 estaria prescrita, porquanto transcorrido o lapso prescricional quinquenal. Afirma, ademais, a inexistência de prova da má-fé, ressaltando que os valores recebidos de boa-fé à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais seriam irrepetíveis. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos do especial, sem, todavia, suscitar a preliminar de repercussão geral e indicar o dispositivo constitucional afrontado. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido pelo acórdão recorrido (ID 66485081), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto é entendimento pacífico da Corte Superior que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 17/10/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Demais disso, o recurso extraordinário também não merece admissão, pois já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024